Tribunal: TJMT
Processo: 0032236-16.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032236-16.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - CPF: 004.692.771-90 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), CARMINDA MENDONCA CAMARCO - CPF: 107.526.251-87 (EMBARGADO), ISAIAS ALVES DA SILVA - CPF: 167.484.248-10 (ADVOGADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LUISA DE HOLANDA ARRUDA SOUZA - CPF: 048.962.421-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - RELATOR; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1a. VOGAL; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 2a. VOGAL; DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) 3o. VOGAL E DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4a. VOGAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de Embargos de Declaração oposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, através de petição (ID. 130585663) contra acórdão proferido no respectivo Recurso de Apelação Cível, onde figura como parte contraria CARMINDA MENDONCA CAMARCO, que deu parcial provimento as pretensões recursais da Empresa ora embargante, tão somente para reduzir o quantum indenizatório.

Em apertada síntese, alega a Empresa ora embargante em suas razões sob ID. Num. (130585663) que há contradição/omissão na r. decisão, assim, (i) pugna pela analise das provas juntadas aos autos, em especial o laudo pericial que não foi mencionado no v acórdão, visto que o perito expressamente afirmou que não há como comprovar a existência de culpa, e mesmo assim, foi ignorado tanto pelo sentenciante a quo e pelo colegiado da 2a Câmara Cível (ii) que não há nos autos conjunto probatório de que a embargante deu azo aos supostos danos suportados pela parte embargada, visto que o laudo pericial e o parecer do CRO/MT comprovam tal situação de forma indubitável, informando que todos os procedimentos realizados pela clínica odontológica estão em perfeita harmonia com as regras e normas reguladoras; (iii). não restou comprovada a falha no tratamento prestado à paciente e muito menos a necessidade de novo procedimento cirúrgico, visto que a própria CRO isentou a Empresa Embargante da suposta falha; (iii) que independentemente da realização adequada do tratamento por parte da clínica odontológica, caso a autora não cuidasse da higienização e comparecesse em consultas regulares de no máximo 6 meses de espaçamento, o resultado final poderia ser comprometido. Por fim, requer seja deferido o efeito infringente deste recurso, reformando o acórdão.

Contraminuta (id. 132371161 ) pela manutenção da Decisão

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Sem maiores delongas, entende-se que a argumentação coligida procede, mas não importa em modificação do julgamento.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa e contraditória, senão:

“(...)

Dessa forma, o que se extrai dos elementos de prova constantes dos autos é que, em razão de erros de execução, o tratamento odontológico fornecido pela empresa/apelante não gerou os resultados prometidos e esperados, tanto do ponto de vista funcional quanto do estético. Nesse contexto, forçoso concluir-se que o apelante praticou ato ilícito, reconhecendo a responsabilidade civil, por eventuais danos decorrentes da conduta adotada no tratamento. Estão presentes, desta forma, todos os requisitos da responsabilidade civil e, em especial, o dano e o nexo de causalidade, como bem demonstrada pela prova pericial constante do processo cautelar que dirimiu esta situação probatória. Nesse sentido se pronunciou o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO ODONTÓGICO. IMPLANTE DENTÁRIO. DANO MATERIAL. Pretensão à reparação de prejuízos advindos da prestação defeituosa de serviços odontológicos. Relação que se submete às regras da legislação consumerista. Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC). Tratamento e colocação de implante dentário. Obrigação de resultado. Ausência de demonstração, pelo apelante, da regularidade do procedimento realizado ou da culpa exclusiva da apelada. Laudo pericial e prova oral que concluíram pela existência do dano e do nexo de causalidade. Dever de indenizar configurado relacionado com internação e estadia hospitalar, honorários de cirurgião dentista e de anestesista. DANO MORAL. Ocorrência. A apelada realizou tratamento longo e doloroso e, ao final, necessitou ser socorrida por outro profissional para o seu refazimento. Valor fixado atende à dupla finalidade da reparação, sem resultar exorbitância. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 00482821820128260562 SP 0048282-18.2012.8.26.0562, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 31/05/2016, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2016) E, surgindo o dever de indenizar, deve ser analisado, em seqüência, àqueles que foram deferidos pela sentença recorrida. Danos Materiais - Relativamente aos danos materiais, como se sabe, eles devem ser sobejamente comprovados, com apresentação de documentos ou outras provas que demonstrem os gastos despendidos pela parte. No caso em análise, restou incontroverso que o Autor despendeu com gastos, tanto na primeira e segunda cirurgia, totalizando a importância de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), conforme documentação acostada (id. 111513994). Sendo assim, o Autor tem direito à restituição dos valores despendidos, haja vista que a situação narrada nos autos coaduna-se com a inexecução dos serviços contratados. Do Dano Moral - O dano moral indenizável configura-se quando, por fato grave, que extrapole a normalidade da vida em sociedade, o lesado seja afligido por sentimentos negativos profundos - como dor, tristeza, angústia, impotência, raiva, dentre outros - com sérios reflexos em seu bem estar emocional. É assente a jurisprudência de nossos pretórios, todavia, que o autor de ação de indenização por danos morais não necessita provar o seu sofrimento. Basta-lhe fazer prova de fato que, ao senso comum, seja causador de consequência dessa natureza. In casu, o Autor, em decorrência das falhas constatadas no tratamento odontológico contratado, passou por situação de intenso e prolongado sofrimento, decorrente de dor física e evidentes sentimentos de tristeza, angústia e frustração e, sobretudo que esta situação, sem dúvida alguma, foi percebida por terceiros causando certo constrangimento. Além de suportar o tratamento odontológico que se apresentou infrutífero, foi acometido por incômodos físicos e estéticos e, ainda, vê-se diante da necessidade de se submeter a novo procedimento, a fim de resolver os referidos problemas e obter os resultados inicialmente pretendidos. Não restam dúvidas que essa situação ultrapassa os meros aborrecimentos e dissabores do cotidiano, sendo evidentemente geradora de sofrimento psíquico extraordinário, a caracterizar dano moral indenizável. Assentada a materialidade da lesão extrapatrimonial sofrida pelo Autor, cumpre examinar o valor da indenização por danos morais. Inexiste, sabidamente, critério objetivo para a estipulação do valor da verba indenizatória por danos morais, que deve ser arbitrado pelo Juiz, de acordo com a circunstância de cada caso. A reparação deve ser tal que signifique, ao ofendido, uma compensação pela dor sofrida, e, ao ofensor, uma punição e um desestímulo à prática de atos da mesma natureza. Suplantada essa questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja minoração é pretendida no apelo da empresa requerida. Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial. Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico. Assim, considerando a responsabilidade da empresa apelante frente à falha na prestação do serviço, o dano causado, o abalo suportado pelo consumidor, bem como a situação econômica das partes, tenho que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença (R$50.000,00), merece redução para o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a fim de melhor se adequar às peculiaridades do caso, bem como para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Neste sentido: “AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPLANTES DENTÁRIOS. IMPERÍCIA VERIFICADA. DANO MATERIAL E MORAL: CABIMENTO. Caso em que a prova dos autos demonstra o erro no procedimento de implante dentário e colocação de prótese na demandante. Perícia que atesta a má-execução na intervenção. Responsabilidade do profissional liberal presente. Danos material e moral ocorrentes. Circunstância que ultrapassa o mero dissabor. Ausente sistema de tarifamento, a fixação do montante indenizatório ao dano extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor mantido [R$ 20.000,00]. NEGARAM PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70079769642, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 21/02/2019). (TJ-RS - AC: 70079769642 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/03/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSBILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. IMPLANTE DENTÁRIO. ERRO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. I) DANO MORAL. QUANTUM. Procedimento de implante dentário realizado pelo réu de forma imprudente, negligente e imperita, porquanto não era o tratamento indicado para o autor, menor de 18 anos à época, e feito sem exames prévios, conforme concluiu o laudo pericial. Má execução, acarretando danos morais evidentes, porquanto o autor terá que se submeter a nova cirurgia, tendo vivenciando sofrimento decorrente de infecção e risco de necrose óssea. Majoração dos danos morais fixados na sentença, para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ante a gravidade da situação. PRECEDENTES. II) DANO ESTÉTICO. Ausência de elementos probatórios nos autos, inclusive na perícia realizada, demonstrando transformação na aparência do autor em caráter duradouro ou permanente, a ensejar indenização por dano estético, considerando, inclusive, que se submeterá a novo implante, e, enquanto isso, utiliza prótese provisória no local. III) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em 10% sobre o valor da condenação, que se mostram em consonância com os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, mormente considerando... que o feito não apresentou complexidade, tendo sido julgado antecipadamente, ante à revelia do réu. Honorários recursais fixados em 5% sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível No 70077598142, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 30/08/2018). (TJ-RS - AC: 70077598142 RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Data de Julgamento: 30/08/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/09/2018) Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o quantum indenizatório, para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). No mais, mantenho a sentença a quo, na forma que prolatada. É como voto.

Para efeitos de esclarecimento, vale frisar que cabia à embargante demonstrar a regularidade e o atendimento adequado prestado à parte embargada, sem falha. Todavia, ao contrário do que foi decidido na origem, bem como pelo colegiado da 2a Câmara Cível, nos termos do artigo 942 desse ônus ele não se desincumbiu.

Alem disso, o laudo pericial apresentado (Id. 111513996 -), note-se que o mesmo demostra-se inconclusivo, ao não apontar de forma clara e objetiva a licitude dos procedimentos adotados pela embargante, e nesse ponto, assim laborou o sentenciante primevo, vejamos:

“Na hipótese, o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano suportado pela vítima ficou evidenciado a partir da documentação acostada aos autos, sobretudo os prontuários médicos e as fotos que atestam ter sido a Autora submetida a tratamento de implante dentário junto a empresa ré e meses depois os dentes colocados começaram a cair. Na Ficha Clínica acostada à fl.39, há inscrição datada de 12/08 de onde se extrai o seguinte dado “ prova dos dentes (não ficou bom)”. Além disso, consoante se extrai do laudo pericial de fls 233/235, a Autora foi submetida a novo tratamento para refazer o procedimento anterior, que não deu certo. Desses elementos conclui-se que houve falha na realização dos implantes dentários da Autora que culminaram em novo procedimento cirúrgico, o que lhe causou transtornos de diversas ordens.”

Destarte, nos termos do artigo 370 do CPC, o Julgador não esta adstrito tão somente ao laudo pericial, na hipótese, o Colegiado entendeu, que as provas existentes nos autos foram suficientes para o deslinde da controvérsia.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022